Tribunal: TJMT
Processo: 1005997-95.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005997-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZETE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 042.749.211-40 (AGRAVANTE), MAKSUEL DA COSTA - CPF: 022.019.671-05 (AGRAVADO), G. F. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. F. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. F. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. COMPETÊNCIA.

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR E VIGENTE.

DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO PROVIDO.

“[...]1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.[...]”

REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005997-95.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: ELIZETE DE SOUZA FERNANDES

AGRAVADO: MAKSUEL DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO – G. F. D. C.

L. G. F. D. C.

E. G. F. D. C.

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELIZETE DE SOUZA FERNANDES
,
de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, na Ação de Guarda e Alimentos (autos n. 1001983-62.2022.8.11.0002),
que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões.

Sustenta que a
decisão interlocutória proferida nos autos da Ação nº 1001983-62.2022.8.11.0002, foi distribuído por dependência à Medida Protetiva de Urgência n. 1034811-48.2021.8.11.0002, perante o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT

Aduz que a presente decisão não merece prosperar por encontrar-se totalmente dissociadas dos preceitos legais, jurisprudências e doutrinários, vejamos: em seu art. 14 a §1° da Lei 11343/2006.

A Lei Maria da Penha determina em seus artigos 14 e 33 que todos os feitos cíveis e criminais devem tramitar em uma mesma vara a fim de garantir a segurança da mulher. Esse novo entendimento vai de encontro ao interesse das mulheres.

Assevera que além dos requisitos da antecipação da pretensão recursal, encontra-se comprovadamente presentes os pressupostos indispensáveis para que tais demandas sejam julgadas na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, quais sejam,
periculum in mora
e
fumus boni juris
. Assim, de acordo com o receio de grave lesão processual, bem como sua difícil reparação, nos termos do art. 558 do Código de Processo Civil, necessária é a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida, oficiando-se, portanto, o Meritíssimo Juiz “a quo”.

Ao final, requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil,
in limine
de medida substitutiva, reformando a decisão id. 79909887, proferida pelo Juízo
“a quo
”, para que seja determinada a competência da 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, para processar e julgar todos os processos que envolvem a agravante, tendo em vista a violência doméstica sofrida, em especial a AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA.

Liminar deferida. (id. 123959480)

O Juiz Jorge Luiz Tadeu Rodrigues prestou informações. (id. 124272129)

Sem contrarrazões, tendo em vista que o agravado não foi citado nos autos principais. (id. 125018675)

O parecer do Dr. Flávio Cesar Fachone é pelo provimento do recurso. (id. 1254561150)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante modificar a decisão agravada proferida na Ação de Guarda e Alimentos, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT.

Colhe-se dos autos que em 31.10.2021, foi deferida parcialmente as medidas protetivas pleiteadas pela vítima nos autos do Pedido de Providências Protetivas – Processo nº 1034811-48.2021.8.11.0002, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande – id 123580484. Posteriormente, na data de 26.01.2022, a agravante ajuizou, em dependência aqueles autos, a Ação de Guarda e Alimentos.

Registre-se que as medidas protetivas deferidas em favor da agravante ainda se encontram em vigor.

Logo, a ação de guarda e alimentos decorre da decisão proferida na Medida Protetiva de Urgência n. 1034811-48.2021.8.11.0002, e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete a Vara de Violência Doméstica e Familiar a análise do feito em questão.

“[...]1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.[...]”

REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

No mesmo sentido, esta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/ C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO PARA JULGAMENTO DA PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14-A, § 1º, LEI 11.340/2006 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - A recente alteração da Lei 11/340/2006 (Lei Maria da Penha), operada pela Lei n. 13.894 de 29.10.2019, excluiu da competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação das matérias relacionadas tão somente à partilha de bens, consoante apregoa o art. 14-A, incluído naquela lei. II - Tendo o legislador atribuído à Lei Maria da Penha natureza híbrida, englobando tanto as causas penais quanto as causas cíveis e havendo cumulação de pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, somente a matéria relacionada à partilha de bens é que deverá ser relegada à análise do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões.”
(N.U 1011801-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Sendo assim, a demanda deve ser apreciada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica, especialmente em razão da existência de pedido de medida protetiva formulado anteriormente ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022